Tribunal: TJMT
Processo: 1033473-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033473-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), LUIZA RODRIGUES LEITE - CPF: 470.329.791-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Bloqueio de valores via SISBAJUD. Alegação de impenhorabilidade. Verba de suposta natureza alimentar. Valores incompatíveis com rendimentos habituais. Ônus da prova do executado. Inexistência de comprovação do mínimo existencial. Manutenção da penhora. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que rejeitou a alegação de impenhorabilidade e manteve o bloqueio, via SISBAJUD, em conta bancária da executada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados em conta corrente da agravante são impenhoráveis, por possuírem natureza alimentar ou por se enquadrarem na proteção do mínimo existencial prevista no art. 833, IV e X, do CPC.

III. Razões de decidir

A impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, IV, do CPC não opera de forma automática, incumbindo ao executado demonstrar, de modo inequívoco, a natureza alimentar dos valores constritos.

No caso concreto, o valor bloqueado decorre de depósito único e vultoso, incompatível com os rendimentos mensais habituais da agravante, inexistindo prova idônea de que se trate de verba salarial acumulada ou reserva destinada à subsistência familiar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade e afasta a proteção automática de valores inferiores a 40 salários mínimos quando mantidos em conta corrente, exigindo comprovação específica da destinação ao mínimo existencial.

Ausente demonstração de comprometimento da subsistência digna da devedora e de sua família, revela-se legítima a manutenção da constrição judicial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente exige comprovação inequívoca de sua natureza alimentar ou de sua destinação à subsistência do devedor.

2. O ônus da prova quanto à impenhorabilidade recai sobre o executado, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC.

3. A ausência de demonstração do mínimo existencial afasta a incidência do art. 833, IV e X, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUIZA RODRIGUES LEITE contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Querência/MT,
que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial
” (Número Único 1002094-69.2023.8.11.0080), ajuizada contra a agravante por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU, rejeitou a alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados via sistema Bacenjud na conta bancária da agravante, no montante de R$ 27.407,47, sob o fundamento de que o valor não guardaria correspondência com os rendimentos mensais habituais da executada, não restando caracterizada a natureza alimentar da verba (cf. Id. no 194864231 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o valor bloqueado possui natureza alimentar, sendo proveniente da venda de gado que havia adquirido com economias de seu salário ao longo dos anos.

Alega que exerce a função de agente de limpeza no Município de Querência, percebendo remuneração mensal de aproximadamente R$ 4.993,58, e que o bloqueio de sua conta bancária compromete sua subsistência e de sua família.

Argumenta que, conforme o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, salários e remunerações, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família. Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a proteção da impenhorabilidade não se limita ao último salário depositado, mas se estende a valores acumulados em conta bancária desde que comprovada a origem alimentar.

Aduz ainda que, nos termos da jurisprudência do STJ, é impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos mantida em conta corrente, caderneta de poupança ou fundo de investimentos, cuja impenhorabilidade deve ser presumida.

Pede, sob esses fundamentos, a reforma da decisão agravada, determinando-se a liberação imediata da quantia constrita (cf. Id. no 317635362).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. no 330356880).

É o relatório.

Cuiabá, data registrado no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade e manteve o bloqueio via sistema Bacenjud no valor de R$ 27.407,47 (vinte e sete mil, quatrocentos e sete reais e quarenta e sete centavos) em conta bancária da agravante.

Portanto, a controvérsia cinge-se à possibilidade de manutenção da penhora realizada via sistema SISBAJUD que a agravante alega ser impenhorável por possuir natureza alimentar, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

O art. 833, IV, do CPC estabelece que:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;”

Trata-se de norma que visa proteger a dignidade do devedor e de sua família, assegurando-lhes o mínimo existencial. No entanto, a impenhorabilidade não opera de forma automática, cabendo ao executado o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a natureza alimentar dos valores constritos.

A interpretação contemporânea do art. 833 do CPC deve ser realizada à luz dos princípios constitucionais da efetividade da jurisdição executiva e da razoabilidade, de modo a equilibrar a proteção ao patrimônio mínimo do devedor com o direito do credor à satisfação de seu crédito regularmente constituído.

Conforme corretamente assinalado pelo juízo de origem que a partir do extrato bancário acostado aos autos (ID 201813358), que em 30/06 foi realizado depósito no valor de R$ 27.800,00, quantia praticamente idêntica ao montante bloqueado de R$ 27.407,47. Tal movimentação, contudo, não guarda relação com os rendimentos mensais habituais da executada, tampouco com o salário por ela declarado, referente à função de agente de limpeza, razão pela qual não restou comprovada a natureza alimentar da verba bloqueada.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem evoluído no sentido de permitir a relativização da impenhorabilidade dos rendimentos, mesmo em execuções que não envolvam dívida de natureza alimentar, desde que fique demonstrado, no caso concreto, que o bloqueio não compromete a digna subsistência do devedor e de sua família. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE SALÁRIO. ART. 833, IV, DO CPC. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC de 2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir sua subsistência digna e a de sua família.

2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial - impenhorabilidade dos rendimentos de natureza salarial - reclama o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos.

3. Agravo interno desprovido.”

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.846.798/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024)

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON-LINE DE VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER DE RESERVA DE ECONOMIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora e determinou a conversão do valor bloqueado (R$ 23.257,70), encontrado em contas bancárias dos executados, em pagamento parcial da dívida exequenda de R$ 87.446,07, no âmbito de ação de execução.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio judicial de valores inferiores a 40 salários mínimos, localizados em contas correntes dos executados, afronta a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC; (ii) estabelecer se cabe aos devedores o ônus de comprovar que os valores bloqueados constituem reserva de subsistência familiar.

III. Razões de decidir

1. A jurisprudência do STJ admite a aplicação da impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC a valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em conta corrente, desde que demonstrado se tratar de reserva de poupança voltada à subsistência do devedor e sua família.

2. A proteção legal àimpenhorabilidade não é automática quando os valores estão fora da caderneta de poupança, exigindo a comprovação específica de que se destinam à subsistência.3. A análise do caso concreto revelou que os agravantes não comprovaram a origem dos valores bloqueados nem sua destinação a fins alimentares ou de subsistência, não apresentando sequer extrato bancário.

4. O ônus da prova quanto à impenhorabilidade é do devedor, conforme o art. 854, § 3o, I, do CPC e jurisprudência do STJ.

5. A quantia bloqueada, embora inferior a 40 salários mínimos, representa aproximadamente um terço da dívida, não podendo ser considerada irrisória ou inócua, afastando-se a alegação de medida executiva desproporcional.

6. Não se configura litigância de má-fé pela simples interposição do recurso, ausente dolo processual e má-fé manifesta.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

1. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em conta corrente exige comprovação de que se trata de reserva de poupança destinada à subsistência do devedor.

2. O ônus da prova quanto à natureza impenhorável dos valores recai sobre o devedor, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC.

3. A ausência de prova da destinação alimentar ou de subsistência dos valores bloqueados afasta a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

4. A interposição de recurso não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, salvo demonstração de dolo processual.” (TJ-MT, RAI n° 1009193-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 12/05/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA DOS VALORES. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou, em parte, impugnação à penhora de valores em execução fiscal, mantendo bloqueios realizados em contas bancárias vinculadas ao executado, sob fundamento de ausência de prova acerca da impenhorabilidade alegada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se valores inferiores a 40 salários mínimos bloqueados em conta bancária devem ser considerados impenhoráveis, à luz do art. 833, X, do CPC; (ii) saber se cabe ao devedor o ônus de comprovar que tais valores têm natureza alimentar ou estão depositados em caderneta de poupança.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, alcança valores depositados em caderneta de poupança até o limite legal, desde que comprovado tratar-se de reserva de subsistência.

4. A jurisprudência do STJ admite a penhora de valores inferiores a 40 salários mínimos em conta corrente, caso ausente prova de que se destinam à subsistência familiar.

5. No caso, o recorrente não comprovou a natureza poupança das contas bloqueadas nem a origem alimentar dos valores, sendo ineficaz a presunção de impenhorabilidade.

6. O ônus probatório, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, recai sobre o devedor, que não demonstrou a essencialidade dos valores para sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos exige comprovação de que se trata de reserva de poupança destinada à subsistência do devedor. 2. O ônus da prova da natureza impenhorável dos valores recai sobre o devedor, conforme art. 854, § 3o, I, do CPC. 3. A ausência de prova da destinação alimentar ou de subsistência dos valores bloqueados afasta a incidência do art. 833, X, do CPC.” (TJ-MT, RAI n° 1018488-32.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

Ademais, no tocante aos valores mantidos em conta corrente ou em outras modalidades de aplicação financeira, o eg. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade somente poderá ser reconhecida quando demonstrado, de forma cabal pela parte atingida, que os recursos constritos se destinam exclusivamente à sua subsistência e à de seu núcleo familiar, conforme os contornos do chamado mínimo existencial, o que não é o caso dos autos.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACEN JUD. DINHEIRO DISPONÍVEL EM CONTA-CORRENTE, NÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, X, DO CPC/2015. NORMA RESTRITIVA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DAS CONCLUSÕES ADOTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A Corte Especial firmou o entendimento de que, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável de forma automática exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança; e eventualmente aos valores mantidos em conta-corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (REsps 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgados em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024).

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp n. 2.580.015/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 14/4/2025)

Logo, diante da ausência de comprovação mínima quanto à natureza da quantia bloqueada ou de qualquer outro elemento concreto que pudesse, ao menos em tese, amparar a alegação de impenhorabilidade, não se verifica a presença da probabilidade do direito invocado, apta a justificar o deferimento da tutela antecipada em sede recursal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026